Tribunal: TJSP
Processo: 2268000-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Cooperativa de serviços médicos (Unimed Araraquara). Ação cominatória ajuizada por cardiologista que busca nela ingressar, em sua especialidade. Indeferimento de tutela antecipada. Agravo de instrumento.

Apenas por critérios científicos (médicos), podem ser os facultativos impedidos de ingressar na Unimed. Liberdade de adesão ("portas abertas"). Art. 4o, I, da Lei 5.764/71.

Comprovação

Ementa:
Cooperativa de serviços médicos (Unimed Araraquara). Ação cominatória ajuizada por cardiologista que busca nela ingressar, em sua especialidade. Indeferimento de tutela antecipada. Agravo de instrumento.

Apenas por critérios científicos (médicos), podem ser os facultativos impedidos de ingressar na Unimed. Liberdade de adesão ("portas abertas"). Art. 4o, I, da Lei 5.764/71.

Comprovação suficiente, pelo autor, de sua plena qualificação para a prestação de serviços médicos. Limitação ao regular exercício da profissão que contraria os princípios do sistema cooperativista. Presença dos requisitos autorizadores para a antecipação de tutela.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara,
em que é agravante YURI DA SILVA BRASIL, é agravado UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 2/12 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000
Comarca:
Araraquara 4a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Ana Claudia Habice Kock
Agravante: Yuri da Silva Brasil
Agravada:
Unimed Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO No 21.063
Cooperativa de serviços médicos (Unimed
Araraquara). Ação cominatória ajuizada por
cardiologista que busca nela ingressar, em
sua especialidade. Indeferimento de tutela
antecipada. Agravo de instrumento.
Apenas por critérios científicos (médicos),
podem ser os facultativos impedidos de
ingressar na Unimed. Liberdade de adesão
(“portas abertas"). Art. 4o, I, da Lei 5.764/71.
Comprovação suficiente, pelo autor, de sua
plena qualificação para a prestação de
serviços médicos. Limitação ao regular
exercício da profissão que contraria os
princípios
do
sistema
cooperativista.
Presença dos requisitos autorizadores para a
antecipação de tutela.
Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 3/12 CB
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação cominatória ajuizada por Yuri da Silva Brasil contra
Unimed Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico, visando sua
inclusão nos quadros sociais da ré, indeferiu pedido de tutela de
urgência, verbis:
'Vistos.
Pretende o autor a concessão da tutela provisória de urgência a fim de
que a ré seja compelida a aceitá-lo em seu quadro de cooperados como
médico cardiologista.
Entretanto, forçoso reconhecer que a tutela de urgência não merece
concessão.
Com efeito, ainda que se admita sejam inteiramente verídicas as
alegações do autor, a concessão da tutela não se justifica porque se
trata de requerimento cujo atendimento acarretará consequências
irreversíveis, cuja antecipação é vedada pelo art. 300, § 3o, do C.P.C.
Aliás, em situação semelhante, assim já se decidiu o E. Tribunal de
Justiça (Ag. 2010211-42.2015.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Juiz Ramon
Mateo Júnior, j. 15.6.2015).
Assentada a premissa de que 'a reversibilidade dos efeitos gerados pela
tutela antecipada está vinculada à necessidade de salvaguardar o núcleo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 4/12 CB
essencial do direito à segurança jurídica do réu', como adverte com
propriedade o eminente Professor Roberto Bedaque (in 'Tutela
Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência', Ed.
Malheiros, 1998, p. 321), é de rigor a conclusão de que só em situações
extremas é que se pode justificar a concessão de antecipação cujos
efeitos sejam irreversíveis.
'Apenas em caráter absolutamente excepcional admite-se a utilização da
técnica destinada à obtenção de tutelas sumárias e provisórias para a
solução definitiva e irreversível de situações substanciais. Somente
quando os valores forem de grande relevância esse resultado pode ser
obtido. O que não se aceita é a generalização da tutela sumária
irreversível, tendo em vista as garantias inerentes ao devido processo
constitucional' (in ob. cit., p. 333).
No presente caso, porém, não está configurada hipótese que justifique
a concessão de tutela com essa nota de irreversibilidade.
Cabe aqui a oportuna advertência de Teori Albino Zavascki: 'antecipar
irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor,
sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se
defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato,
tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o
prosseguimento do próprio processo' (in 'Antecipação da Tutela', Ed.
Saraiva, 1997, p. 97).
Só seria justificável o atropelo da segurança jurídica se a falta de
antecipação fizesse perecer irremediavelmente o alegado direito de
quem a postula e mesmo assim se não houvesse risco de serem
atingidos direitos alheios dignos de igual ou maior proteção ou de ser
vulnerado o interesse público.
Mas disso não se cogita na espécie.
Saliente-se ademais que não há hierarquia de valores entre os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 5/12 CB
da efetividade da prestação jurisdicional e o da segurança jurídica.
Ambos têm idêntica matriz constitucional (Teori Albino Zavascki,
'Medidas Cautelares e Medidas Antecipatórias' in 'Inovações do Código
de Processo Civil', Ed. Livraria do Advogado, 1996, p. 33).
É certo que poderia se argumentar que o indeferimento da liminar é
que levaria a situação irreversível desfavorável ao autor. Acontece,
porém, que, além da vedação de antecipação de tutela irreversível, a lei
processual dispõe que eventual impossibilidade de concessão de tutela
específica se resolverá em perdas e danos (art. 461, §1o, do C.P.C.).
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. (...).' - fls.
150/152, na numeração dos autos de origem.
Alega o agravante, em síntese, que (a) é médico especialista na área de
cardiologia; (b) ao buscar associar-se à requerida, foi negada sua
solicitação por não haver a necessidade de mais um cooperado no
corpo clínico; (c) detém capacidade técnica para exercer os serviços
propostos pela cooperativa e (d) deve ser observado o princípio das
portas abertas.
Requer efeito ativo e, a final, o provimento do recurso, a fim de ser
determinada sua inclusão no quadro de médicos da agravada, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00. Pede, ainda, 'seja deferido o direito de
proceder a integralidade do capital social, no valor vigente na data de 25/08/2019
(data do pedido de ingresso) na forma prevista no art. 25, §1o de seu Estatuto'.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos legais para deferir a liminar
requerida.
Já adotei, em inúmeras ocasiões nesta 1a Câmara, posicionamento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 6/12 CB
sentido de impedir que as cooperativas de serviços médicos criem
restrições não-técnicas ao ingresso de médicos qualificados nos seus
quadros
sociais
(v.g.
Ap.
1001057-29.2016.8.26.0114;
AI
2113617-45.2016.8.26.0000)
Abonando
meu
posicionamento,
menciono:
Ap.
1006783-44.2017.8.26.0309,
RICARDO
NEGRÃO;
Ap.
1019967-07.2016.8.26.0114,
MAURÍCIO
PESSOA;
Ap.
1011580-40.2016.8.26.0037, CARLOS ALBERTO GARBI; Ap.
1025574-46.2016.8.26.0196,
CLÁUDIO
GODOY;
Ap.
1024687-51.2015-8.26.0114, CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA;
AI
2252189-78.2016.8.26.0000,
ALEXANDRE
MARCONDES; Ap. 1022967-13.2018.8.26.0577, HAMID BDINE;
Ap. 1005745-39.2018.8.26.0510, ALEXANDRE LAZZARINI.
Deste modo, considerando-se isto e que o requerente conta com
formação e especialização médica conferida pelas Associação Médica
Brasileira e Sociedade Brasileira de Cardiologia (fl. 20, nos autos da
ação principal), vejo fumus boni iuris em sua pretensão.
Quanto ao periculum in mora, este também se encontra presente, na
medida em que, notoriamente, o mercado de trabalho para os médicos
depende, cada vez mais, de sua inclusão nos quadros de entidades
como a cooperativa agravada e de seu credenciamento junto a planos e
seguros de saúde.
Posto isso, defiro a liminar, determinando que no prazo de 10 dias o
autor seja integrado aos quadros da Cooperativa, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada ao importe total de R$ 100.000,00.
Oficie-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 7/12 CB
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 166/171; destaques do original).
Petição do agravante à fl. 175.
Contraminuta a fls. 184/193, tendo a agravada
comprovado o cumprimento da liminar e pleiteado a manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão recorrida.
A discussão relaciona-se, fundamentalmente,
à aplicação dos princípios cooperativistas e sua adequação à
estipulação de critérios restritivos para o ingresso em cooperativa que
se destine a congregar médicos.
Como sabido, as cooperativas seguem lógica
própria, atendendo ao mandamento da adesão voluntária, consagrada
pelo art. 4o, I, da Lei 5.764/71.
A
este
respeito,
doutrina
WALDIRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 8/12 CB
BULGARELLI:
“A adesão livre desdobra-se em dois aspectos; a voluntariedade, pelo
qual não se admite que ninguém seja coagido a ingressar numa
sociedade cooperativa, e o da porta aberta, através do qual não pode
ser vedado o ingresso na sociedade àqueles que preencham as
condições estatutárias.” (As Sociedades Cooperativas e a sua
Disciplina Jurídica, 2a ed., pág. 13; grifei).
Na mesma linha, comenta ALFREDO DE
ASSIS GONÇALVES NETO:
“Caracteriza-se, também, a cooperativa pela sua feição de sociedade de
livre acesso a quantos atuem na área que constitui seu objeto.
Preenchido o número legal mínimo de associados, não há limite
máximo e todos os que atendam as exigências de ingresso podem dela
participar, a qualquer tempo, sem o consentimento dos demais e sem
necessidade de alteração de seu estatuto ou contrato social” (Direito
de Empresa - Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código
Civil, 4a ed., pág.473; grifei).
Em que se pese a legitimidade da criação de
critérios para a seleção de associados, tais exigências não se podem
confundir com a introdução de barreiras desconectadas com a nobre
profissão médica, visando, provavelmente, à reserva de mercado aos
que lá já estão.
A relativização do princípio da porta aberta,
desse modo, torna-se cabível apenas diante da verificação, caso a caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 9/12 CB
de não capacitação técnica do médico que pretende entrar na
cooperativa. Este, s.m.j., não parece ser o caso do agravante,
cardiologista com especialização médica conferida pela Associação
Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cardiologia (fl. 20, nos
autos da ação principal).
Por outro lado, se é correta a argumentação de
que, respondendo a cooperativa pelos danos causados pelos
cooperados, deve, consequentemente, poder escolher quem vai
ingressar em seus quadros, de modo a ter sempre profissionais
competentes e, assim, minimizar os riscos de indenizar, é de se ver,
todavia, que essa seleção deve verificar a aptidão do ingressante
como médico.
Ilegal, portanto, a restrição à quantidade de
profissionais em cada especialidade por questões meramente de
mercado.
Aos julgados mencionados na decisão inicial
acima transcrita, somam-se outros da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial desta Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COOPERATIVA
UNIMED PRINCÍPIO DAS 'PORTAS ABERTAS' ART. 29 DA
LEI n. 5.764/71 - AUTOR QUE É MÉDICO ESPECIALIZADO
EM OFTALMOLOGIA PRETENSÃO DE INGRESSAR NO
QUADRO DE COOPERADOS DA RÉ ARGUMENTO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 10/12 CB
COOPERATIVA, DE QUE HÁ EXCESSO DE PROFISSIONAIS
NA ÁREA, QUE SE MOSTRA ILEGÍTIMA No caso, a cooperativa
ré afirma que não é possível a admissão do autor em seu quadro de
cooperados, sob o argumento de que há excesso de profissionais
atuando na área Óbice que contraria o princípio das 'Portas Abertas'
A impossibilidade técnica prevista no art. 4o, I, da Lei 5.764/71, que
obsta o ingresso à cooperativa, refere-se à ausência de capacitação
técnica para o exercício profissional, quando ponha em risco a
qualidade do serviço e a saúde do paciente Defesa da ré UNIMED,
de que na área de atuação do autor já há número excessivo de
profissionais, que não encontra respaldo legal - Ausência de
questionamento da cooperativa quanto à competência e competência
técnica do autor Sentença de procedência mantida RECURSO
DESPROVIDO”
(Ap.
1015780-16.2017.8.26.0309,
SÉRGIO
SHIMURA; destaquei).
“CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de que o julgamento
antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal acarretou
cerceamento de defesa e nulidade absoluta da r. sentença Fragilidade
dos argumentos deduzidos Suficiência das provas documentais
trazidas aos autos Nulidade que reclama a supressão da prova
indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o
cerceamento de defesa
Inocorrência
Preliminar rejeitada.
COOPERATIVA MÉDICA Admissão Livre ingresso Princípio
das portas abertas Imprescindibilidade tão somente de prova da
capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I)
Capacidade
técnica
do
profissional
sequer
questionada

Inadmissibilidade de reserva de mercado a profissionais que se
credenciaram na área de atuação da cooperativa médica

Improcedência, ainda, do argumento de que excesso de profissionais
inviabiliza o exercício cooperativo, pois configuraria reserva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 11/12 CB
mercado, violando o princípio constitucional da livre concorrência
profissional Condenação da ré a admitir o autor como cooperado,
mediante pagamento das cotas sociais vigente na data do ajuizamento
da ação Ação de obrigação de fazer procedente Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento”. (Ap. 1013002-07.2016.8.26.0019,
RICARDO NEGRÃO; grifei).
Deste modo, reconhecida a impossibilidade de
restrição quantitativa ao número de cooperados e considerando-se que,
no presente caso, a Unimed negou sua solicitação apenas por não haver
mais a necessidade de novo cooperado no corpo clínico, critério
protetivo não técnico, há probabilidade do direito do agravante.
O risco de dano decorre, tal como exposto na
decisão inicial, de o mercado de trabalho para os médicos depender,
cada vez mais, de inclusão nos quadros de entidades como a
cooperativa agravada e de seu credenciamento junto a planos e seguros
de saúde.
Portanto, presentes os requisitos legais para a
antecipação de tutela, reformo a decisão recorrida.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2268000-73.2019.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 21.063 - 12/12 CB
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de
apresentação de embargos de declaração, em que pese este prévio
prequestionamento, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator